Tribunal: CARF
Processo: 10916.000135/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10916.000135/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.035 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
AGÊNCIA MARITIMA ORION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/08/2005
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR.
Conforme disposto na Súmula CARF no 185, o agente marítimo, por ser
representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa
prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
Durante a vigência do art. 37 da IN SRF no 28/1994, com a redação que lhe era
dada pela IN SRF no 510, de 10/02/2005, o transportador possuía o prazo de
sete dias para o registro no sistema dos dados referentes ao embarque
marítimo, a contar da data da realização deste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10916.000135/2010-96
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.035 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000135/2010-96

Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a agência de navegação denominada
AGÊNCIA MARÍTIMA ORION LTDA teria deixado de informar no SISCOMEX os dados do
embarque referente à Declaração de Despacho de Exportação-DDE no 2050920766/9, conforme
reprodução abaixo, dentro do prazo máximo de 7 (sete) dias em relação à saída da embarcação,
como estaria previsto no art. 37, § 2o, da IN SRF no 28/1994.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega-se, em resumo, ilegitimidade
do autuado para figurar no polo passivo do lançamento de ofício.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) qualquer alegação acerca de ilegitimidade passiva, ausência de tipicidade e
motivação também deveriam cair por terra, pois em nenhum dos casos há
coaduação com o que se verifica dos autos;
(2) com o advento da IN SRF no 510/2005, que deu nova redação ao art. 37 da IN
SRF no 28/1994, teria se estabelecido o prazo de 2 (dois) dias para o registro dos
dados de embarque no SISCOMEX, via aérea, prazo este não observado pelo
autuado.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
03/08/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 28/08/2018, apresentou Recurso Voluntário, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, também anexado aos autos.
As razões recursais resumem-se, em termos gerais, a 1. ilegitimidade passiva, em
reprodução ao colocado antes na impugnação; 2. ocorrência da prescrição intercorrente, tendo
em vista o decurso do prazo de mais de 3 (três) anos entre a data da impugnação e o julgamento
desta pela DRJ.
São esses os fatos que se tem a relatar, em síntese.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.035 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000135/2010-96

Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro, a posteriori do
prazo de 7 (sete) dias fixado em ato normativo emitido pela RFB, do registro dos dados de
embarque de mercadoria em exportação, de acordo com o quadro que se segue:
No DDE
Embarcação
Data do Embarque
Data de Registro de
Dados do Embarque
2050920766/9
SANDINO BAY
12/08/2005
22/08/2005

Feitas essas primeiras colocações, passo à análise dos itens que consubstanciam a
defesa, apresentados no Recurso Voluntário.
1. Da Ilegitimidade do Agente Marítimo para Figurar no Polo Passivo do
Lançamento de Ofício
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes marítimos para figurar no polo
passivo da relação tributária, considero não assistir razão à tese abraçada pelo Recorrente. E
explico o porquê.
A responsabilidade de todos os agentes intervenientes nas operações de
transporte internacional de mercadorias se encontra claramente expressa nos termos do § 1o do
art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
(Grifei)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.035 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000135/2010-96

Em seguimento às disposições contidas no mencionada Decreto-lei no 37/1966, a
Instrução Normativa RFF no 800/2007, equiparou, nos seus arts. 4o e 5o, a agência de navegação
representante de empresa de navegação estrangeira ao transportador:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por
agência de navegação, também denominada agência marítima.
§
1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica
nacional que represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma
agência
de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(Grifei)

Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmou sobre o tema, há muito
cessaram as discussões a respeito da responsabilidade do agente marítimos no âmbito deste E.
CARF. A propósito, ilustro o entendimento dominante por meio dos Acórdãos 9303-010.295, da
CSRF / 3a Turma do CARF, 3301-005.347, da 1a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Seção de
Julgamento e 3402-004.442, da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/3a Seção de Julgamento,
proferidos em sessões realizadas em 16/06/2020, 23/10/2018, 26/09/2017, respectivamente,
assim ementados:
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.

AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.

INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Ilegitimidade passiva afastada.
O posicionamento do Colegiado se justifica na medida em que, tratando-se de
legislação aduaneira, as obrigações devem recair sobre sujeitos passivos interveniente com
domicílio em território nacional, no caso, a agência marítima.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.035 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000135/2010-96

Nesse sentido, foi publicada a Súmula CARF no 185, a extinguir qualquer dúvida
restante sobre a questão em comento:
Súmula CARF no 185. O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
irresponsabilidade de representantes do transportador estrangeiro no país ou da ilegitimidade
passiva deste para figurar no lançamento de ofício na condição de sujeito passivo.

2. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.035 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000135/2010-96

Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

3. Do Mérito
Embora o Recorrente não tenha apresentado defesa relacionada ao mérito,
pertinente mencionar que segundo o que dispunha o art. 37, caput e § 2o, da mesma IN RFB no
28/1994, com a redação que lhe foi dada pela IN SRF no 510/2005, o prazo para registro dos
dados de embarque marítimo era de 7 (sete) dias, a fluir a partir da realização do próprio
embarque. Vejamos:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex,
será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de
sete dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste
artigo.
(grifei)
Correto, portanto, o lançamento de ofício, eis que as informações requeridas
foram prestadas extemporaneamente no SISCOMEX. À luz do que preceituava os atos
normativos emitidos pela Secretaria da Receita Federal, o termo final do prazo para registro dos
dados de embarque da mercadoria recaía na data de 19/08/2005, tendo sido feita a inserção da
informação requerida no SISCOMEX posteriormente àquela, em 22/08/2005.
Por conclusão, voto por rejeitar a preliminares de ilegitimidade passiva e
prescrição intercorrente suscitadas e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.035 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000135/2010-96

Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital